Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-74.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008285-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JHONE SANTOS DA SILVA - CPF: 067.124.031-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que manteve a fração de 30% para progressão de regime em relação a condenações por crimes de roubo, ao reconhecer a condição de reincidente do apenado, que cumpre pena unificada em regime fechado e pretendia a aplicação da fração de 25% sob o argumento de inexistência de condenação transitada em julgado à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência deve ser aferida de forma global na execução penal ou individualmente para cada título executório, com base na data de prática dos delitos; (ii) estabelecer se é aplicável a fração de 25% ou de 30% para progressão de regime em crimes comuns cometidos com violência ou grave ameaça quando o apenado possui condenação anterior definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência possui natureza jurídica de circunstância pessoal e acompanha o condenado durante toda a execução penal, projetando efeitos sobre a totalidade das penas unificadas, independentemente de cada título executório isoladamente.

4.

A Lei de Execução Penal não prevê fragmentação da reincidência por espécie de delito ou por capítulo da execução, devendo a condição subjetiva do apenado ser considerada de forma uniforme para a definição dos requisitos objetivos de benefícios executórios.

5.

Comprovado que os crimes de roubo foram praticados após o trânsito em julgado de condenação anterior por crime doloso, resta caracterizada a reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal.

6.

Para condenados reincidentes em crimes comuns cometidos com violência ou grave ameaça, aplica-se a fração de 30% prevista no art. 112, IV, da Lei de Execução Penal, sendo a fração de 25% restrita aos condenados primários.

7.

A unificação das penas forma um único bloco executório, sobre o qual incidem critérios uniformes para progressão de regime, não sendo juridicamente viável a aplicação simultânea de frações distintas dentro do mesmo cálculo.

8.

A aplicação da fração mais gravosa decorre de previsão legal expressa e não configura violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência constitui circunstância pessoal que repercute sobre toda a execução penal e influencia os critérios objetivos de concessão de benefícios.

2.

A progressão de regime para condenado reincidente por crime cometido com violência ou grave ameaça exige o cumprimento de 30% da pena, nos termos do art. 112, IV, da Lei de Execução Penal.

3.

Não é admissível a fragmentação da reincidência por título executório para aplicação de frações distintas de progressão dentro de uma mesma execução penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Jhone Santos da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal nº 0012457-91.2019.8.11.0042, que manteve a fração de 30% (trinta por cento) para fins de progressão de regime prisional relativamente aos delitos de roubo constantes das Ações Penais nº 7006618-73.2021.8.22.0014 e 7009130-29.2021.8.22.0014.

Ao que se verifica dos autos, o agravante cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, com previsão de progressão regimental para 07 de fevereiro de 2027. A insurgência defensiva concentra-se na aplicação da fração progressiva, sustentando que deveria incidir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) — reservado aos condenados primários em crimes cometidos com violência ou grave ameaça —, ao argumento de que, na data dos fatos delituosos ora questionados, inexistia condenação transitada em julgado anterior, circunstância que afastaria a condição de reincidente para aqueles títulos executórios específicos.

A Defensoria Pública argumenta que a decisão impugnada teria generalizado indevidamente o conceito de reincidência, aplicando-o de forma automática a toda a execução penal, sem o necessário cotejo temporal entre as datas dos crimes e o trânsito em julgado das condenações anteriores. Sustenta que, tratando-se de crimes comuns — e não hediondos ou equiparados —, a aferição da reincidência deveria observar a regra tradicional do artigo 63 do Código Penal, segundo a qual somente há reincidência quando, na data do novo fato, já existe condenação anterior definitiva.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, alinhando-se ao entendimento ministerial e destacando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência, por se tratar de circunstância pessoal, projeta efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo dos benefícios executórios.

O Juízo de primeiro grau, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

Gerson N. Barbosa
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sumariado:

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que manteve a fração de 30% para fins de progressão de regime, relativa às ações penais 7006618-73.2021.8.22.0014 e 7009130-29.2021.8.22.0014, em razão da reincidência – Pretensão de aplicação da fração de 25%, pois o agravante não era reincidente na data do novo delito – Impossibilidade – A reincidência é circunstância de caráter pessoal e reflete em toda a execução penal – Precedentes – Ao condenado reincidente em crime doloso cometido com violência ou grave ameaça é aplicada a fração de 30% para fins de progressão de regime – Incidência do art. 112, IV, da LEP – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço
.

Pois bem. O presente recurso não comporta provimento.

I – DA NATUREZA JURÍDICA DA REINCIDÊNCIA NA EXECUÇÃO PENAL

Inicialmente, cumpre destacar que a reincidência, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência pátrias, constitui circunstância de caráter eminentemente pessoal, não se vinculando a título executório isolado, mas à condição subjetiva adquirida pelo agente a partir do momento em que, condenado definitivamente por crime anterior, volta a delinquir. Tal circunstância não se fragmenta por "espécie de delito" ou "natureza jurídica do crime", mas acompanha o condenado ao longo de toda a execução penal, repercutindo sobre os critérios objetivos de concessão de benefícios legais.

Ao que se verifica dos autos, o agravante foi condenado definitivamente, em 06 de dezembro de 2018, pela prática do crime de furto — Ação Penal nº 0004044-49.2018.8.11.0002 —, circunstância que, nos termos do artigo 63 do Código Penal,
caracteriza a reincidência para todos os crimes dolosos praticados posteriormente
. Consoante se extrai da documentação acostada aos autos, após o trânsito em julgado daquela condenação, o agravante praticou cinco novos delitos, entre os quais os crimes de roubo objeto das Ações Penais nº 7006618-73.2021.8.22.0014 e 7009130-29.2021.8.22.0014, cujas datas dos fatos são posteriores ao marco temporal da condenação anterior definitiva.

Soma-se a isso o fato de que a Lei de Execução Penal, ao estabelecer as frações progressivas no artigo 112, não distingue entre "reincidência por título executório" ou "reincidência por natureza de crime",
mas tão somente entre crimes cometidos com ou sem violência à pessoa ou grave ameaça, e entre crimes comuns e hediondos ou equiparados
. A condição de reincidente, uma vez configurada, aplica-se uniformemente a todos os delitos da mesma natureza — no caso, crimes comuns cometidos com violência ou grave ameaça —, não havendo amparo legal para a fragmentação pretendida pela defesa.

A propósito, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em parecer (id. 356257350), a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal"
(STJ, AREsp n. 2.399.085/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025).

No mesmo sentido, o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.208 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Nesse contexto, verifica-se que a tese defensiva de que a reincidência deveria ser aferida "crime a crime", mediante cotejo temporal individualizado entre a data de cada fato e o trânsito em julgado de condenações anteriores,
não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente
. Tal interpretação, além de contrariar a natureza pessoal da reincidência, conduziria à criação de uma "reincidência por capítulos", inexistente no sistema legal brasileiro, permitindo que o condenado reincidente fosse tratado como primário em determinadas condenações, a depender de peculiaridades cronológicas, o que violaria o princípio da isonomia e a própria racionalidade do sistema progressivo de cumprimento de pena.

II – DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO IV, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

Quanto à aplicação da fração progressiva, verifica-se que o artigo 112 da Lei de Execução Penal estabelece critérios objetivos e subjetivos para a progressão de regime, levando em consideração a natureza do delito praticado — se cometido com ou sem violência à pessoa ou grave ameaça, se comum ou hediondo — e a condição pessoal do condenado quanto à reincidência.

No caso dos autos, os crimes de roubo objeto das Ações Penais nº 7006618-73.2021.8.22.0014 e 7009130-29.2021.8.22.0014 enquadram-se na categoria de crimes comuns cometidos com violência ou grave ameaça. Consoante consignado na decisão impugnada, o agravante ostenta a condição de reincidente, circunstância que atrai a incidência do artigo 112, inciso IV, da Lei de Execução Penal, o qual estabelece a fração de 30% (trinta por cento) para a progressão de regime de condenados reincidentes em crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça.

Cumpre destacar que a fração de 25% (vinte e cinco por cento), invocada pela defesa,
é expressamente reservada aos condenados primários que praticaram crimes com violência ou grave ameaça, nos termos do artigo 112, inciso III, da Lei de Execução Penal
. Tal fração não se aplica aos condenados reincidentes, ainda que a reincidência não tenha sido reconhecida na sentença condenatória específica, pois, conforme já explicitado, a reincidência é circunstância pessoal que repercute sobre toda a execução penal, independentemente do título executório considerado isoladamente.

Soma-se a isso o fato de que a unificação das penas, operada nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, forma um único bloco executório, sobre o qual incidem os requisitos objetivos dos benefícios legais considerando a situação jurídica atual do condenado. Não se mostra juridicamente viável, portanto, a aplicação simultânea de frações distintas dentro do mesmo cálculo executório, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e de criação de tratamento diferenciado sem amparo legal.

A propósito, a linha intelectiva firmada neste Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a reincidência, na execução penal, implica a aplicação de fração única sobre a totalidade das penas unificadas, incidindo conforme a natureza dos delitos cometidos"
(TJMT, Agravo em Execução Penal n.º 1009205-82.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/05/2025).

No mesmo sentido, precedente desta Corte:
"A unificação de penas não altera a natureza dos delitos, impondo-se a aplicação de frações distintas de cumprimento para progressão de regime, de acordo com a natureza do crime (comum ou hediondo) e a reincidência do apenado"
(TJMT, Agravo em Execução Penal n.º 1015197-24.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/08/2025).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada aplicou corretamente o conceito de reincidência, não havendo que se falar em analogia indevida ou generalização inadequada. Ao contrário, o Juízo de primeiro grau foi fiel à interpretação estrita do sistema legal, segundo a qual a reincidência é condição subjetiva que afeta o modo de cumprimento da pena e, por conseguinte, os critérios objetivos de progressão de regime.

III – DA INAPLICABILIDADE DA TESE DEFENSIVA AO CASO CONCRETO

Quanto ao argumento defensivo de que inexistiria reincidência para os crimes de roubo porque, na data dos fatos, não havia condenação transitada em julgado anterior, verifica-se que tal tese não se sustenta diante da análise cronológica dos eventos processuais.

Ao que se verifica dos autos, a condenação definitiva do agravante pelo crime de furto — Ação Penal nº 0004044-49.2018.8.11.0002 — transitou em julgado em 06 de dezembro de 2018. Os crimes de roubo objeto das Ações Penais nº 7006618-73.2021.8.22.0014 e 7009130-29.2021.8.22.0014 foram praticados em datas posteriores a esse marco temporal, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, a reincidência nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Cumpre destacar que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que as datas dos fatos delituosos seriam anteriores ao trânsito em julgado da condenação por furto. Ao contrário, consoante consignado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, "quando da prática dos crimes de roubo das ações penais 7009130-29.2021.8.22.0014 e 7006618-73.2021.8.22.0014, o Agravante já possuía condenação transitada em julgado por crime de furto, portanto, era reincidente, o que atrai a aplicação da fração de 30% (trinta por cento) para estas duas condenações".

Soma-se a isso o fato de que a tese defensiva, ao pretender fragmentar a análise da reincidência por "espécie de delito" ou "título executório", termina por criar uma distinção inexistente no ordenamento jurídico, permitindo que o condenado reincidente seja tratado como primário em determinadas condenações, a depender de peculiaridades cronológicas, o que viola o princípio da isonomia e a própria racionalidade do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Tal circunstância evidencia que a insurgência defensiva não se fundamenta em premissa fática equivocada do Juízo de primeiro grau, mas sim em interpretação jurídica divergente quanto à natureza e aos efeitos da reincidência na execução penal — interpretação essa que, conforme já explicitado, não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente os critérios legais de progressão de regime, considerando a condição pessoal de reincidente do agravante e a natureza dos delitos praticados.

IV – DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Quanto aos princípios constitucionais invocados pela defesa — legalidade, individualização da pena e devido processo legal —, verifica-se que não houve qualquer violação.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da legalidade foi rigorosamente observado, pois a fração de 30% (trinta por cento) aplicada aos crimes de roubo decorre diretamente do artigo 112, inciso IV, da Lei de Execução Penal, dispositivo que estabelece expressamente tal percentual para condenados reincidentes em crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça. Não se trata, portanto, de criação judicial de requisito mais gravoso, mas de estrita aplicação da lei.

Quanto à individualização da pena, verifica-se que o Juízo de primeiro grau procedeu à análise individualizada de cada título executório, aplicando a fração progressiva correspondente à natureza do delito e à condição pessoal do condenado. A circunstância de a reincidência repercutir sobre toda a execução penal não viola o princípio da individualização, mas, ao contrário, concretiza-o, pois considera a situação subjetiva do agente — sua maior censurabilidade decorrente da prática reiterada de crimes — para fins de modulação dos benefícios executórios.

Soma-se a isso o fato de que o devido processo legal foi integralmente observado, tendo o agravante sido intimado de todas as decisões proferidas nos autos, com ampla oportunidade de manifestação e impugnação, inclusive mediante a interposição do presente recurso. A fundamentação da decisão impugnada, ao contrário do alegado pela defesa, não se limitou a afirmações genéricas, mas explicitou de forma clara e precisa os fundamentos jurídicos da manutenção da fração de 30% (trinta por cento), demonstrando que o agravante ostenta reincidência e que tal circunstância repercute diretamente na execução da pena.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "não se verifica aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, mas tão somente o reconhecimento de circunstância pessoal superveniente, regularmente consolidada, que deve ser aferida à luz da situação jurídica do apenado no momento da análise do benefício executório" (STJ, Agravo em Execução Penal, Tema Repetitivo 1.208).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada não viola qualquer princípio constitucional, mas, ao contrário, concretiza os princípios da legalidade, da individualização da pena e do devido processo legal, ao aplicar corretamente os critérios legais de progressão de regime, considerando a condição pessoal do agravante e a natureza dos delitos praticados.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
nego provimento
, ao recurso interposto pelo agravante JHONE SANTOS DA SILVA, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026